Tribunal: TJBA
Processo: 8063378-70.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063378-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
Defensor Público Daniel Nicory do Prado

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
Prisão preventiva.
HOMICÍDIO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA A DECRETAÇÃO
e manutenção
DA
CONSTRIÇÃO CAUTELAR.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
Gravidade da conduta. Risco de reiteração delitiva.
Alegação de
EXCESSO DE PRAZO
para encerramento da instrução processual e para realização do exame de sanidade mental
. NÃO OCORRÊNCIA.
Peculiaridades do caso concreto
.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM
CONHECIDA E
DENEGADA
.

I –
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHI
A, por intermédio do Defensor Público Daniel Nicory do Prado, em favor do Paciente
GILMAR SANTOS DA CONCEIÇÃO
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAMU/
BA
.

II –
O
Impetrante pleiteia
a

revogação
da prisão preventiva do Paciente
,
sob o
s
fundamento
s
, em síntese, de
a)
ilegalidade da prisão preventiva pelo excesso de prazo
,
notadamente em razão d
e estar
preso desde 03/01/2022 pela suposta prática do delito tipificado no art. 121 do Código Penal,
sem a

realização do exame de sanidade mental
.

III –
E
xtrai-se dos fólios que
o Paciente
foi
preso em flagrante no dia 03/01/2022 pela suposta prática do delito tipificado no art. 121 do Código Penal
,
haja
vista que
teria atentado
contra a vida da vítima
(seu tio)

Vivaldo Antônio de Mello,
desferi
ndo
golpes de enxada na cabeça
vítima
, idoso de 71 (setenta e um) anos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necrópsia, sendo apontada como causa da morte “traumatismo craniano”, provocado por “ação contundente e cortocontundente”.

IV –
O
Juízo Primevo proferiu decisão devidamente fundamentada
mantendo a prisão preventiva
,
evidenciando
a prova da existência de crime e o
s
indício
s de autoria, bem como o
perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente,
sendo necessário salvaguardar a ordem pública,
ante o risco de reiteração delitiva,
com demonstração da gravidade concreta do fato –
destacada a existência de risco decorrente do estado de liberdade do réu. A segregação cautelar foi determinada com fundamento na garantia da ordem pública.

V –
D
e acordo com as informações prestadas pela
A
utoridade impetrada “[...
]
a denúncia foi ofertada na data de 03 de fevereiro de 2022 (ID 180245007). Segundo descrito na peça acusatória, ‘na manhã do dia 03/01/2022, por volta da 08h00min, no terreiro/área externa da residência situada no Assentamento Dandara dos Palmares, Zona Rural, em Camamu/BA, o denunciado GILMAR SANTOS DA CONCEIÇÃO, consciente e voluntariamente, com manifesto dolo de matar, mediante o emprego de meio cruel e a utilização de recurso que dificultou a defesa, desferiu golpes de enxada na cabeça do seu tio Vivaldo Antônio de Mello, idoso de 71 (setenta e um) anos, em circunstâncias que evidenciam brutalidade anormal, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Necrópsia, sendo apontada como causa da morte ‘traumatismo craniano’, provocado por ‘ação contundente e cortocontundente’. A denúncia foi recebida por este Juízo Criminal em 27 de março de 2022 (ID 188008224). O acusado foi devidamente citado, deixando transcorrer in albis o prazo para defesa. Nomeado defensor dativo em 12 de setembro de 2022 (ID 233723517). Ofertada resposta à acusação em 26 de setembro de 2022 (ID 239843093). Em 15 de março de 2023, a defesa dativa ingressou com incidente de insanidade mental, objetivando a declaração de inimputabilidade do acusado, nos autos do processo nº 8000294-72.2023.8.05.0040. Foi decretada a suspensão do trâmite da ação penal, fulcro no artigo 149, §2º, do Código de Processo Penal (ID 383922500). Mantida a prisão preventiva em 26 de julho de 2023 (ID 401646580). Proferida sentença no incidente de insanidade mental, para homologar o laudo ofertado pelo perito em 19 de março de 2024 (ID 436355662). Determinada a inclusão do feito em pauta com urgência em 21 de março de 2024 (ID 436685157). Audiência designada para 08 de maio de 2024
[...]
”
.

VI –

Como não se ignora
, o alegado
o excesso de prazo

somente poderá ser aferid
o
à luz do
s
princípio
s
da razoabilidade
e
da
proporcionalidade
, de modo que apenas há
que se
falar em constrangimento
ilegal
diante
de
descabida morosidade no desenvolvimento da marcha processual, atribuída à inércia do Estado-juiz,
o que não ocorre no presente caso
,
uma vez que a Autoridade Impetrada
vem dando efetivo impulsionamento ao
feito
.
Precedentes.

VII –
Assim
, constata-se que
inexiste mora
injustificada po
r parte do Juízo impetrado, já tendo sido, inclusive,
em 21/03/202
4,

homologado o laudo ofertado pelo perito no incidente de insanidade mental,
bem como
determinada a inclusão do feito em pauta com urgência,
tendo sido
designada audiência de instrução e julgamento para o dia
08.05.2024
,
de modo que supostos atrasos são
justificad
os

em razão das peculiaridades do caso concreto
, não havendo, portanto, afronta ao princípio da razoabilidade.

VIII
–
Portanto,
v
erifica-se no presente caso peculiaridades do processo criminal que não podem ser desconsideradas, pois se trata de feito que depende do referido laudo para seu prosseguimento,
não havendo que se falar, portanto, em delonga processual injustificada.
Precedentes.

I
X
–
À vista de todas essas circunstâncias,
e nos termos do
p
arecer da douta Procuradoria de Justiça,
não se verifica a presença de constrangimento ilegal
por
alegado
excesso de prazo
para a finalização da instrução processual
,
tendo em vista
que o
processo não ficou paralisado, progredindo adequadamente sob a direção do
J
uízo de origem,
inclusive com audiência de instrução e julgamento designada para o dia
08/05/2024
.

X
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo
conhecimento
e denegação
do presente
Habeas Corpus
.

X
I
–
Habeas Corpus
CONHECIDO
e

DENEGA
DA
a ordem
, mantendo
inalterad
a

a prisão preventiva do Paciente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º

8063378-70.2023.8.05.0000
, impetrado pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
em favor do Paciente
GILMAR SANTOS DA CONCEI
ÇÃ
O
,
apontando como
A
utoridade
C
oatora
o
J
UÍZO DE
DIREITO D
A VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
CAMAMU
/
BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, mantendo
inalterad
a

a prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de abril de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10